Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-35.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. VALORES DESPENDIDOS PELA CLIENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO. PERÍODO DO CANCELAMENTO INDEVIDO. NOTAS FISCAIS. COMPROVAÇÃO DOS VALORES. VALIDADE. REEMBOLSO DEVIDO.
1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde não administrados por entidade de autogestão, consoante súmula 608 do STJ.
2. A decisão liminar que determina o restabelecimento do plano de saúde cancelado indevidamente tem efeitos retroativos à data do ato irregular, ante a natureza ex tunc dos atos anulatórios, a teor do que dispõe o art. 182, do Código Civil.
3. As notas fiscais juntadas pela parte autora são suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito e a extensão dos danos sofridos pela autora. Precedentes do e. TJDFT.
4. Havendo o cancelamento irregular do plano de saúde, o dispêndio dos valores comprovados nos autos para atendimento médico das autoras devem-lhes ser reembolsados, uma vez que restou configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Recurso da ré conhecido e desprovido.